Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-69.2021.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Inominado n. 1007080-69.2021.8.11.0037

Recorrente:

MARTA CRISTINA GOMES DAVID

Recorrida:

LEANDRA GUNSCH

1º Vogal:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem: 101

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação.

Após análise dos elementos probatórios apresentados pelas partes, acompanho na íntegra o voto proferido pelo ilustre Relator, mormente porque, como bem destacado em seu voto, este juízo não detém capacidade técnica necessária para avaliar se as queixas e anomalias relatadas pela autora, ora recorrida, se deram por imperícia da médica que realizou a cirurgia de otoplastia ou, se, como afirmado por aquela, tiveram origem pelo não cumprimento do pós-operatório pela paciente.

Desse modo, a controvérsia somente poderá ser decidida, com a segurança jurídica que se espera, por meio de prova pericial, cuja produção é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais, de modo que o processo deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1º Vogal